Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE MURO DIVISÓRIO ENTRE CONDOMÍNIOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. FALHAS NO SISTEMA DE DRENAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio réu contra sentença a qual julgou procedente a ação declaratória ajuizada pelo condomínio autor e pessoa física. O litígio versa sobre responsabilidade civil pelo desmoronamento de muro divisório após precipitação pluviométrica, com pedidos de reconstrução do muro e indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante. Desmoronamento de muro divisório após forte chuva em 10.04.2019, causando danos materiais aos autores e acidente com a filha do segundo autor.
3. Decisão anterior. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a: i) reconstruir o muro divisório; ii) pagar indenização por danos materiais aos autores; iii) compensação por danos morais ao segundo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em saber: i) se a sentença seria extra petita ao condenar o réu por danos materiais em favor do primeiro autor; ii) se o evento se caracterizou como força maior, excludente de responsabilidade civil; iii) se o réu deve assumir integralmente a reconstrução do muro divisório; iv) se restaram comprovados os danos materiais alegados pelo segundo autor; v) se configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar rejeitada. Interpretação do pedido considerou o conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, CPC. O primeiro autor detalhou minuciosamente no corpo da petição os danos materiais sofridos, apresentando inclusive tabela discriminativa dos prejuízos.
6. Mérito. Laudo pericial comprovou falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais do Condomínio Rural Mansões Colorado como fator determinante para o desabamento do muro divisório.
7. O rompimento do muro ocorreu em razão da combinação de quatro fatores: fortes precipitações, topografia desfavorável, insuficiência do sistema de drenagem e configuração inadequada do muro de divisa.
8. Inexistência de força maior, porquanto a forte chuva não constituiu fator exclusivo para o desabamento, sendo a insuficiência do sistema de drenagem causa determinante para o resultado danoso.
9. Obrigação de reconstruir o muro divisório. O condomínio causador dos danos deve assumir integralmente os custos de reconstrução, conforme art. 927 do Código Civil. Inaplicabilidade da regra do art. 1.297 do CC sobre rateio de despesas entre confinantes, em face da comprovada negligência do réu.
10. Danos materiais comprovados. Conjunto probatório robusto demonstrou os prejuízos sofridos pelos autores, incluindo recibos, notas fiscais e depoimentos testemunhais consistentes.
11. Dano moral configurado. Os transtornos experimentados pelo segundo autor ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento, considerando os danos materiais sofridos e o acidente ocorrido com sua filha, ainda criança, em decorrência da queda do portão da residência.
12. Multa cominatória mantida. Medida adequada e necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, conforme autoriza o art. 139, IV, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a condenação por danos materiais expressamente descritos no conjunto da petição inicial, em conformidade com o art. 322, §2o, CPC. 2. Não caracteriza força maior o evento pluviométrico anormal quando concorre com falhas estruturais e de manutenção para a ocorrência do dano. 3. O proprietário responsável pelo desabamento de muro divisório deve arcar integralmente com sua reconstrução, afastando-se a regra do art. 1.297 do Código Civil. 4. Os transtornos experimentados pelo segundo autor ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento, considerando os danos materiais sofridos e o acidente ocorrido com sua filha, ainda criança, em decorrência da queda do portão da residência. Tudo a justificar a ocorrência de danos morais".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 937, 1.297, §1o; CPC, arts. 141, 322, §2o, 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0717938-42.2021.8.07.0007, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 07/12/2022; TJDFT, Apelação Cível 0723519-56.2021.8.07.0001, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 22/02/2022; TJDFT, Apelação Cível 0711706-85.2019.8.07.0006, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2023